Tribunal: TCU
Processo: 035.986/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7986/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas de Neliton Ventura (XXX.878.617-XX); e Vera Lúcia Lavrado Cupello Cajazeiras (XXX.286.817-XX) regulares com a ressalva indicada no item 1.8. desta deliberação, dando-lhes quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.2. abaixo, regulares, dando-lhes quitação plena; dar ciência desta deliberação à Universidade Federal Fluminense e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.986/2019-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Neliton Ventura (XXX.878.617-XX); Vera Lúcia Lavrado Cupello Cajazeiras (XXX.286.817-XX) 1.2. Demais Responsáveis: Sidney Luiz de Matos Mello (CPF XXX.549.607-XX), Antônio Claudio Lucas da Nobrega (CPF XXX.987.697-XX), Fabio Barboza Passos (CPF XXX.362.257-XX), Leonardo Vargas da Silva (CPF XXX.592.767-XX), Jose Rodrigues de Farias Filho (CPF XXX.014.543-XX), Alexandra Anastácio Monteiro Silva (CPF XXX.384.957-XX), Cresus Vinicius Depes de Gouvêa (CPF XXX.260.217-XX), Paulo Roberto Trales (CPF XXX.339.307-XX), Mariana Cristina Monteiro Milani Rodrigues (CPF XXX.425.938-XX), Vitor Francisco Ferreira (CPF XXX.852.207-XX), Andrea Brito Latge (CPF XXX.537.107-XX), Jailton Gonçalves Francisco (CPF XXX.567.327-XX) 1.3. Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Ressalva: falhas no planejamento e na fiscalização do Contrato 2/2018, além da não implementação de contas vinculadas específicas para garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas referentes aos contratos analisados (conforme Achado 4 do Relatório da CGU 201900524 e Matriz de Responsabilização à peça 8).